Tribunal: TJMT
Processo: 1013024-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013024-50.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (RECORRIDO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo parcialmente da i. Relatora para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno e afastar a multa por embargos protelatórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DESCONTOS REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO - DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - PROPOSITURA DA AÇÃO NA MESMA DATA DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON - RESTITUIÇÃO MATERIAL PARCIALMENTE REALIZADA – PERDA PARCIAL DO OBJETO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MULTA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO LEGALMENTE PREVISTO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO -
AGRAVO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para
“
DECRETAR a perda parcial do objeto com relação ao dano material, devendo ser restituído o valor restante referente a dobra (artigo 42 CDC) e afastar a condenação a título de danos morais.”

3.

A parte Agravante alega que restou configurado o ato ilícito e dever de indenizar moralmente, bem como alega que a multa pelo caráter protelatório do Embargos de Declaração foi aplicada em patamar superior ao legalmente previsto.

4.

É indevida a imputação de contratação e descontos em cartão de crédito, sem a comprovação de que o consumidor realmente contratou tais serviços.

5.

Assim, não restando comprovada a contratação, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC.

6.

Entretanto, constata-se que a reclamação administrativa foi realizada no PROCON na mesma data da propositura da presente demanda (28/04/2023), e aquela consta notificação da parte promovida para responder à reclamação no prazo de 10 (dez) dias, conforme trecho da notificação:

7.

Ademais, verifica-se que no decorrer do presente feito foi realizada a restituição dos descontos por meio de depósito judicial (R$ 393,00), operando a perda parcial do objeto com relação aos danos materiais.

8.

No tocante ao dano moral, o mesmo não restou caracterizado, pois em que pese tenha existido reclamação administrativa, a parte promovente sequer aguardou o prazo de resposta da mesma.

9.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

10.

Nesse sentido:
“SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela,

na medida em que

o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais. 6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).”

11.

Por fim, no tocante a multa pelo caráter protelatório dos Embargos de Declaração, constata-se que foi aplica em porcentagem superior a prevista no artigo 1.026,
§ 2o do CPC, sendo devida sua adequação.

12.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a multa aplicada em razão do caráter protelatório dos Embargos de Declaração para o patamar de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026,
§ 2o do CPC
.

13.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos da decisão que proveu parcialmente o recurso inominado manejado pela empresa para reconhecer a perda parcial do objeto em relação ao pleito de condenação em dano material, assim como afastou a condenação por dano moral.

Relativo ao capítulo do reconhecimento parcial da perda do objeto e o afastamento da reparação por danos morais, adiro ao entendimento exposto pela i. Relatora.

No entanto, no entendimento deste vogal, a irresignação sobre a multa aplicada por oposição de embargos de declaração prospera. Isso porque não visualizo o intuito manifestamente protelatório, o que justificaria a aplicação do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora. Precedentes.

2. Afasta-se a multa aplicada quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.179.001/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo parcialmente da i. Relatora para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e afastar a multa por embargos protelatórios. Acompanho os demais termos do voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024